Tribunal: STF
Processo: ARE 1313335
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 4, p. 71):
    “ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO TCU. SUSPENSÃO DE VANTAGEM ECONOMICA. 26,05%. SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. 
    Hipótese na qual o ato coator apenas cumpre determinação do TCU, com origem em decisão judicial que rescindiu o título que supostamente autorizava o pagamento da verba suprimida. Não há direito adquirido a benesse concedida ao alvedrio da lei. A garantia constitucional é de irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal. Apelação desprovida.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 4, p. 140).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV, LV, LXIX; 37, XV; e 93, IX, do Texto Constitucional. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 5, p. 16):
    “Esta garantia [irredutibilidade de vencimentos] é conferida a todo servidor público, com proteção contra qualquer lei ou ato administrativo que promova qualquer supressão nos seus vencimentos. Nesse contexto, é importante destacar que para todos os servidores que recebem a parcela alimentar desde 1994, a qual integram os seus vencimentos, o corte implica em decréscimo do valor nominal dos rendimentos percebidos.”
    Acrescenta-se, ainda, que (eDOC 5, p. 17):
    “torna-se evidente que corte no pagamento dessa parcela viola a garantia constitucional à irredutibilidade de vencimentos, visto que a jurisprudência é pacífica ao estabelecer vedação ao decesso remuneratório mesmo que lei superveniente modifique o regime de pagamento dos servidores públicos.” 
    A Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte (eDOC 5, p. 55-56).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    O Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, assim asseverou (eDOC 4, p. 68-69):
    “Não se identifica a apontada violação de direito líquido e certo, e sim o cumprimento de acórdão do Tribunal de Contas. A eventual ilegalidade não está delineada igualmente para todos os atingidos e exigirá perquirição específica. Ao contrário, ocorreu a desconstituição do julgado que mandava pagar a verba a maior, de modo que nada autoriza o writ. 
    (…)
    Portanto, sendo inexistente o direito líquido e certo alegado pelos impetrantes, e por consequência, não havendo comprovação inequívoca de ilegalidade ou abuso de poder, a via eleita mostra-se incabível. 
    Isto basta, mas, por amor ao debate, e como destacado na sentença recorrida, no mérito e em qualquer ângulo melhor sorte não assiste à parte impetrante. 
    Ao contrário do alegado pelos apelantes é inaplicável ao caso a tese de decadência do direito de a Administração anular seus atos ilegais ou viciados. O art. 54 da Lei nº 9.748/1999 apenas impede questionar efeitos de atos anteriores ao período quinquenal. Mas a Administração, a qualquer tempo, pode e deve afirmar a nulidade de atos que continuam a ser praticados e a produzir efeitos atuais (e gastos), sem amparo legal. 
    Também não merece prosperar a alegação de violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica, bem como da irredutibilidade de vencimentos. Não há direito adquirido a se manter vantagem concedida ao alvedrio da lei. E o devido processo legal foi respeitado: a continuidade do pagamento é que seria afrontosa. 
    Ademais, consoante orientação assentada na jurisprudência dos Tribunais Superiores, o servidor público não tem direito adquirido a regime jurídico, sendo-lhe assegurada a irredutibilidade de vencimentos, mas vencimentos com amparo legal, o que não é o caso.”
    Verifico que o Tribunal a quo adotou a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, conforme precedentes de ambas as Turmas do Tribunal:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Ação mandamental em face de acórdão do TCU que, ao julgar ilegal o ato de aposentadoria do impetrante, determinou a supressão, em seus proventos, do pagamento do percentual relativo à URP de fevereiro de 1989 (26,05%). 3. Inexistência de violação dos princípios constitucionais da segurança jurídica, do direito adquirido, da irredutibilidade de vencimentos, da coisa julgada. 4. Precedentes da Corte. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 28.171-AgR-segundo, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 10.2.2016). 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAJUSTE DE 26,05%. PLANO VERÃO. URP. DIREITO ADQUIRIDO. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não cabe a garantia prevista no art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, para a invocação do reajuste de 26,05% (Plano Verão) relativo à URP de fevereiro de 1989. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 196.476-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 28.11.2013). 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 
    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes. 
    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, b, do CPC e 21, §1º, do RISTF. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, nos termos da Súmula 512 do STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente